Tribunal: STF
Processo: Rcl 39572
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Arcelormittal Brasil S.A. afirma haver a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0001182-26.2017.5.17.0002, olvidado o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes.
    Segundo narra, foi condenada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de parâmetros previstos em convenção coletiva de trabalho, a qual, conforme decidido pelo Tribunal reclamado, deveria prevalecer sobre o definido em acordo coletivo entabulado com o sindicato respectivo. Menciona a pendência de agravo de instrumento em recurso de revista, tendo formalizado, sem êxito, à Presidente do Regional pedido de suspensão, ante o determinado pelo ministro Gilmar Mendes no paradigma.
    Assinala que o Ministro, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todas as demandas pendentes nas quais debatida a matéria atinente à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Diz abarcados, pelo paradigma, não apenas casos relativos ao pagamento de horas em deslocamento previstos em instrumento coletivo.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Busca a confirmação da providência e a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Da leitura da inicial conclui-se em jogo, na origem, conflito entre previsões contidas em instrumentos coletivos – convenção e acordo –, a respeito do pagamento da remuneração a trabalhadores, tendo o Tribunal Regional assentado a prevalência da primeira. Referida controvérsia não se faz abarcada pelo tema versado no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, submetido ao regime da repercussão geral. Neste, o debate está voltado à constitucionalidade de norma coletiva, ou seja, à liberdade de negociar, limitando ou restringindo direitos trabalhistas.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator